Tribunal: TCU
Processo: 023.521/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Helena de Moura Lara Resende contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5479/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o falecimento da interessada e a cessação dos efeitos financeiros do respectivo ato de concessão, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 313 do Código de Processo Civil e os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame do recurso interposto no processo adiante relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência desta deliberação ao representante constituído pela ex-servidora e ao órgão de origem: 1. Processo TC- Processo 023.521/2021-0 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Helena de Moura Lara Resende (XXX.821.211-XX). 1.2. Interessada: Helena de Moura Lara Resende (XXX.821.211-XX). 1.3. Órgão: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Tomas de Moura Lara Resende (48720/OAB-DF), representando Helena de Moura Lara Resende. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.